Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. VALOR DESTINADO A EMPRESA FALSA. EFETUADO O PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da multa referente à fatura do mês de julho de 2024, além de condená-la a restituir em dobro o valor pago indevidamente pelo autor, no montante de R$ 247,83, totalizando R$ 495,66, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais face o protesto por dívida inexistente. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica para apurar eventual falha atribuível à Caesb. No mérito, assinala que o pagamento realizado pelo autor foi direcionado a pessoa jurídica estranha à relação contratual, decorrente de “boleto falso”, sem a existência de falha atribuível à Caesb. Adiante, sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a repetição do indébito e a condenação por danos morais face os transtornos decorrentes de pagamento de boleto com destinatário diverso.
III. Razões de decidir
5. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos nos autos são suficientes para apurar eventual falha na prestação do serviço. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. Alega a parte autora que no mês de julho de 2024 realizou, mediante a leitura do QR Code do PIX, o regular pagamento da fatura pelo consumo de água que lhe foi entregue pessoalmente, sendo posteriormente surpreendido pela informação da Caesb de inexistência de pagamento. Por outro lado, a parte ré (“Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal”) assinala que o valor foi direcionado para empresa falsa, denominada “Caesb Saneamento Básico Ltda”.
7. Contudo, não há verossimilhança na alegação da parte autora de que efetuou o regular pagamento da fatura ID 73455714 juntada na inicial e que o valor teria sido destinado para empresa falso por algum erro sistêmico. Isso porque ainda é possível tentar efetuar o pagamento da fatura mencionada (apesar de transcorrido o prazo para o seu adimplemento), sendo que o destinatário é a empresa correta, ré nos presentes autos, conforme comprovado na contestação (e que também pode ser apurado caso seja efetuada uma tentativa de pagamento daquela fatura). Ou seja, o comprovante de pagamento efetuado pelo autor (ID 73455715) não corresponde ao pagamento da fatura ID 73455714, como alega na sua inicial. Assim, destaca-se que é comum a existência de endereços eletrônicos fraudulentos com o objetivo de emissão de boletos falsos (inclusive divulgado pela Caesb: https://www.caesb.df.gov.br/caesb-alerta-sobre-o-risco-de-golpes-online/), sendo que na hipótese dos autos é possível concluir que a parte autora, na verdade, teria efetuado a quitação de um boleto falso emitido por endereço eletrônico de terceiro. Portanto, diante da conclusão de que não foi efetuada a tentativa de pagamento da fatura correta (ID 73455714 – visto que o valor seria repassado ao destinatário adequado), constata-se que ocorreu o pagamento de um outro boleto (falso), não juntado nos autos, de modo que ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.